Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. LAUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nas ações de guarda, a definição do regime de convivência familiar, inclusive quanto à suspensão, restrição ou periodicidade das visitas, insere-se no âmbito de atuação vinculada do magistrado, orientada pelo princípio do melhor interesse do menor, não configurando julgamento extra ou ultra petita ainda que estabelecida de forma diversa da requerida pelas partes.
2. A suspensão do direito de visitas constitui medida excepcional, justificada quando o convívio com o genitor representa risco concreto à integridade física e/ou psicológica da criança, conforme demonstrado por laudo psicossocial idôneo.
3. O estudo psicossocial realizado por profissional habilitado no âmbito do Tribunal não revelou nenhum indício de parcialidade ou irregularidade, de maneira que a pretensão de renovação do estudo traduz mero inconformismo do recorrente com as conclusões técnicas desfavoráveis.
4. Recurso conhecido e desprovido.